Tribunal: TJSP
Processo: 0000868-21.2020.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714477
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso Em Sentido Estrito
no 0000868-21.2020.8.26.0052, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é recorrido MARIO
SERGIO MONTEIRO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, negaram provimento
ao recurso, vencida a relatora sorteada que dava parcial provimento ao recurso,
determinando-se a internação provisória do réu em estabelecimento psiquiátrico
adequado ao tratamento de que necessita. Acórdão com o 2o juiz.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA, vencedor, MARIA TEREZA DO AMARAL, vencida, XAVIER
DE SOUZA (Presidente) e ALEXANDRE ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000868-21.2020.8.26.0052 SÃO PAULO VOTO No50066 - LN 2/7
VOTO No 50066
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000868-21.2020.8.26.0052
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
RECORRIDO: MÁRIO SÉRGIO MONTEIRO
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL CRIMINAL
AÇÃO PENAL No 1521004-53.2019.8.26.0228
JUÍZO DE ORIGEM: 3a VARA DO JÚRI
DECISÃO: JUÍZA LETÍCIA DE ASSIS BRUNING
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL LN
RELATORA SORTEADA: DES. MARIA TEREZA DO AMARAL (VOTO No35985)
Cuida-se de recurso em sentido estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO contra a decisão de fls.
36/37, que, na 3a Vara do Júri da Comarca da Capital, substituiu a
prisão em unidade prisional por prisão domiciliar em favor de
MARIO SERGIO MARINHO.
Sustenta, em resumo, o recorrente, que
o réu é pessoa perigosa e, por ser portador de problemas mentais,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000868-21.2020.8.26.0052 SÃO PAULO VOTO No50066 - LN 3/7
apresenta risco para outras pessoas. Alega que o quadro clínico de
Mário evidencia a necessidade de sua retirada do convívio social.
Busca o restabelecimento da prisão preventiva.
Regularmente processado o recurso, a
decisão recorrida foi mantida e, neste Tribunal, a Procuradoria-
Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento, determinando-se a
internação do réu em hospital psiquiátrico adequado.
É o relatório.
Mário Sérgio Marinho foi denunciado por
suposta infração ao disposto no artigo 121, § 2o, inciso IV, na forma
do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em razão de fato
ocorrido no dia 27 de agosto de 2.019, por volta de 20h20, na Rua
dos Arribenhos, 27, Grajaú, área do 25o DP Parelheiros, nesta
Capital, quando, agindo com ânimo homicida e mediante emprego
de recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Clayton
Batista Rodrigues, mediante golpes de machado, provocando-lhe
os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito que
será oportunamente juntado aos autos, somente não consumando
o delito de homicídio a que deu início por circunstâncias alheias à
sua vontade, consistente no pronto e eficaz atendimento médico
prestado ao ofendido.
Confiram-se os fundamentos adotados
pelo juízo de origem para deferir prisão domiciliar ao paciente:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000868-21.2020.8.26.0052 SÃO PAULO VOTO No50066 - LN 4/7
“Isso porque, por um lado, tem-se uma
tentativa de homicídio qualificado atribuída ao réu que, conforme
relatório médico acostado à fl. 216, possui hipótese diagnóstica de
esquizofrenia paranoide e vem sendo acompanhado pelo CAPS
desde 31.01.2019, apresentando 'quadro psicótico exuberante, com
ideias delirantes de cunho persecutório e alucinações auditivas de
mesmo conteúdo', não tendo havido melhora nos sinais e sintomas
quando da segunda avaliação. Há sugestão de troca de
medicações e intervenção psicossocial intensiva no CAPS. Por
outro lado, há que se ponderar que, apesar da gravidade do fato e
a aparente não explicação para o que houve, o réu é primário, sem
qualquer antecedente criminal, possui familiares dispostos a acolhê-
lo e demonstra que o fato trágico dos autos se ocorrido da forma
como narrada tem grande chance de ter sido algo isolado em sua
vida.
Feitas essas ponderações, e levando
muito em consideração o apoio familiar manifestado pelos pais do
réu e a recomendação da equipe médica subscritora do relatório de
fl.216, entendo razoável, de início, a conversão de sua prisão
preventiva em prisão domiciliar, ficando desde logo autorizada
suas saídas para tratamento no CAPS do Grajaú.” (fl. 36).
Pois bem.
Não
se
desconhece
a
gravidade
acentuada da conduta atribuída ao recorrido, nem mesmo sua

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000868-21.2020.8.26.0052 SÃO PAULO VOTO No50066 - LN 5/7
condição de saúde mental debilitada.
Todavia, respeitado o posicionamento
da eminente Relatora sorteada, que, com apoio no parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça, entende ser caso de internação
provisória do réu, a maioria da Turma Julgadora ousa divergir para
manter a solução dada ao caso pelo juízo de origem.
Isto porque, conforme ressaltado na
decisão proferida pela magistrada, o recorrido é primário, sem
antecedentes criminais e tudo indica que este foi um fato isolado na
vida dele.
Além disso, Mário conta com apoio
familiar e vem recebendo adequado atendimento médico. E, ainda,
não há indicação feita por profissional especializado sobre a
necessidade de internação, não havendo certeza sequer sobre a
real inimputabilidade dele, o que apenas poderá ser descoberto
com a realização de incidente de insanidade mental, que está em
processamento, com perícia agendada no Imesc para o dia 14 de
outubro de 2020.
Soma-se a isso que relatório expedido
pelo CAPS do Grajaú, datado de 26.6.2020, dá conta de que o réu
tem respondido parcialmente ao novo medicamento ministrado
(olanzapina), tem feito consultas quinzenais individuais, tem
recebido visitas domiciliares pontuais e acompanhamento familiar

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000868-21.2020.8.26.0052 SÃO PAULO VOTO No50066 - LN 6/7
através de atendimentos compartilhados (fl. 311 da ação penal).
Diante desses fatores, a maioria dos
Julgadores compreende que deve ser mantida a prisão domiciliar,
seja porque não há elementos técnicos que permitam a internação
desde logo (o tratamento ambulatorial realizado pela CAPS
aparentemente tem surtido efeito); seja porque o Ministério Público
não requereu junto ao juízo de origem a internação provisória; e a
prisão ocorreu no dia 27 de agosto de 2019 e não há previsão de
encerramento breve da instrução processual, sem prejuízo de que o
juízo de origem determine a internação caso fato novo a autorize ou
a conclusão do incidente de insanidade mental assim recomende.
Em
resumo,
a
maioria
entende
temerária a internação sem indicação de profissional habilitado,
apesar da grave conduta antes praticada.
Registra-se pensamento diferente e
vencido da eminente Relatora sorteada, que dava parcial
provimento ao recurso para determinar a internação provisória do
recorrido.
Por tais motivos, por maioria de votos,
nega-se provimento ao recurso, vencida a Relatora sorteada
que dava parcial provimento para determinar a internação
provisória do réu em estabelecimento psiquiátrico adequado
ao tratamento de que necessita, sem declaração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0000868-21.2020.8.26.0052 SÃO PAULO VOTO No50066 - LN 7/7
XAVIER DE SOUZA
Relator Designado